Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007270-51.2018.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES
Agravada : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Número do Protocolo : 1007270-51.2018.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES contra a decisão que, à intempestividade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007270-51.2018.8.11.0000, interposto pelo agravante, mantendo, consequentemente, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “Reparação por Danos Morais e Materiais”, já em fase de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 1008-39.2008.811.0005), esta proposta pelo agravante contra SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, indeferiu pedido de reconsideração da decisão que recebera o pedido de liquidação de sentença, estabelecendo o rito do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, e ordenara produção de prova pericial (cf. Id. no 38330990 - pág. 1/3).
O agravante sustenta que, ao contrário do exposto pela decisão monocrática agravada, o pronunciamento jurisdicional de Primeiro Grau “não se limitou a indeferir o pedido de reconsideração”, já que, além disso, “também determinou a intimação dos agravantes para a apresentação os documentos elucidativos, no prazo de dez dias”, sendo exatamente o ponto motivador da interposição do Agravo de Instrumento.
Aduz que a decisão de Primeiro Grau “se distanciou do pedido (de liquidação de sentença pelo rito ordinário) dos agravantes”, e que isso constitui julgamento “ultra” ou “extra petita”, acarretado nulidade passível de alegação e conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício (matéria de ordem pública), de modo que não se pode falar, de forma alguma, em intempestividade da interposição do Agravo de Instrumento.
Abordando o mérito recursal, insiste em que “o caso não comporta liquidação por arbitramento”, notadamente porque “o acórdão liquidando condenou a agravada a indenizar os agravantes pela retenção indevida da quantidade de 17.600 sacas de soja da safra 1994/1995, no montante correspondente aos juros, multa, atualização e correção que incidiram sobre o débito dos agravantes perante o Banco do Brasil (...) durante o tempo em que a soja ficou retida”, e, assim, “não há nada (...) a ser arbitrado”, mas “apenas apurado” (cf. Id. no 41327991 - pág. 7).
Pede, sob estes fundamentos, provimento do Agravo Interno para que, conhecido o Agravo de Instrumento, seja ele imediatamente provido “para cassar a decisão de piso atacada e determinar a intimação da agravada para contestar o pedido de liquidação de sentença apresentado, no prazo de 15 dias, como requerido pelos agravantes e como determinado pelo art. 511 do CPC” (cf. Id. no 41327991 - pág. 8).
As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. no 45199493.
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007270-51.2018.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:
“Leitura dos autos mostra que, em 03/02/2020, o MM. Juiz admitiu que “o feito deve prosseguir para liquidação de sentença”, nos termos do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, daí porque ordenou produção de prova pericial, nomeando competente perito para tanto (cf. Id. no 37612974 - Pág. 1/2).
Dias depois, mais precisamente em 17/02/2020, o agravante Antônio Gimenes pediu reconsideração da decisão ao fundamento de que não haveria falar em liquidação por arbitramento, sendo, pois, desnecessária e descabida a ordem de produção de prova pericial (cf. Id. no 38314981 - Pág. 1/3).
Vários dias depois, em 05/03/2020, o MM. Juiz, então, proferiu a decisão indicada pelo próprio recorrente como agravada, rejeitando esse pedido de reconsideração (cf. Id. no 37612967 - Pág. 1/3).
Ora, não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados por decisão interlocutória interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso.
No caso, repita-se, o agravante teve ciência inequívoca da decisão ordenatória de produção de prova pericial na data de sua intimação, mas, ao invés de interpor o recurso processualmente previsto já naquela época, preferiu pedir reconsideração nos próprios autos e alegar, perante o Juiz de Primeiro Grau, desacerto do pronunciamento jurisdicional.
Quanto o MM. Juiz finalmente decidiu sobre esse pedido de reconsideração, indeferindo-o, o agravante finalmente resolveu interpor o presente Agravo de Instrumento, contando o prazo recursal como se tivesse sido deflagrado em 05/03/2020, data do indeferimento do pedido de reconsideração, o que, como se sabe, é desacertado (cf. Id. no 37612965 - Pág. 2).
Relembro, porém, que “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011), já que, no caso, o interesse recursal para o Agravo de Instrumento surgiu no momento em que o MM. Juiz proferiu a decisão a que se refere o Id. no 37612974 - Pág. 1/2, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeita pedido de reconsideração. (...)
Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível por intempestividade de sua interposição”.
Melhor analisando a matéria, inclusive à luz dos fundamentos do Agravo Interno, admito que o Recurso de Agravo de Instrumento deve, sim, ser conhecido, notadamente por versar sobre matéria de ordem pública (possibilidade ou não do magistrado ordenar processamento do pedido de liquidação de sentença sob rito diverso do requestado), ou seja, matéria cognoscível de ofício e a qualquer tempo, o que repele a assertiva de intempestividade do recurso interposto após indeferimento de pedido de reconsideração sobre o tema.
Assim, realmente deve ser acolhido o Agravo Interno e reconsiderada a decisão que negou conhecimento ao aludido recurso, e, mais além, deve ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É que o agravante parece ter razão ao dizer que “o caso não comporta liquidação por arbitramento”, pois, com efeito, ao que tudo indica, a sentença exequenda realmente condenou a executada a, nas palavras do recorrente, indenizá-los “pela retenção indevida da quantidade de 17.600 sacas de soja da safra 1994/1995, no montante correspondente aos juros, multa, atualização e correção que incidiram sobre o débito dos agravantes perante o Banco do Brasil (...) durante o tempo em que a soja ficou retida”.
O v. acórdão proferido no RAC no 18.627/2013, que reformou parcialmente a sentença exequenda, contém, ainda, o seguinte trecho:
“Contudo, quanto ao valor da condenação, omitidos os termos do acordo celebrado entre credor (BB) e devedor (autor), impossível saber, já de plano, a quantificação do dano material suportado pelo autor, este representado pelos juros remuneratórios e multa aplicados sobre o valor da dívida durante o tempo em que foi retido o soja”.
Não parece mesmo haver valor “a ser arbitrado”, mas “apenas apurado”.
Aliás, o próprio juiz anotou, na decisão agravada, que “a liquidação é tão somente para apurar o ‘quantum debeatur’, ou seja, a atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil”.
Assim, se, como constou do v. acórdão, é “impossível saber, já de plano, a quantificação do dano material suportado pelo autor”, cuja indenização se pretende liquidar, parece mais adequada a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, porque, ao contrário da conclusão em Primeiro Grau, há “necessidade de alegar e provar fato novo”, qual seja, o percentual de “juros remuneratórios e multa aplicados sobre o valor da dívida durante o tempo em que foi retido o soja”.
Pelo exposto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao Id. no 38330990 - pág. 1/3, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator